Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE JÁ CONFERIDA NA ORIGEM.
II - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA COM A ALEGAÇÃO DE SER DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO.
III - CONTA DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE DULCIMAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE HABITUAIS E FREQUENTES MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR.
IV. CONTA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE PEDRO. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL SE DESINCUMBIU O RECORRENTE. VERBA SALARIAL COMPROVADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
V - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou reconhecimento do benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido
2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.
3. Cabe ao executado, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente à sua verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X.
4. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária de titularidade da agravante Dulcimar, especialmente porque verificada intensa movimentação na conta da agravante, o que dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento.
5. Ônus probatório do qual se desincumbiu o recorrente Pedro, devendo ser levantada a constrição efetivada em verba comprovadamente salarial. Constrição mantida em relação à penhora efetivada em conta de titularidade da agravante Dulcimar e desbloqueada em relação à conta do recorrente Pedro.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.